Tribunal: TJBA
Processo: 0017400-83.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017400-83.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Instituto de Olhos Ltda e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA PEREIRA COSTA, ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR, JURANDIR VAZ DO NASCIMENTO, RENAN KFURI LOPES

APELADO: Camila Oisiovici de Morais

Advogado(s)
:
ALESSANDRA BRANDAO BARBOSA

A2

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA EM PACIENTE COM GLAUCOMA CONGÊNITO E ANIRIDIA. AUSÊNCIA DE CULPA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO.

I. Caso em exame: Trata-se de recursos de apelação interpostos por FELÍCIO ARISTÓTELES DA SILVA e INSTITUTO DE OLHOS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Indenização por Ato Ilícito de Responsabilidade Civil proposta por CAMILA OISIOVICI DE MORAIS, reconhecendo a responsabilidade solidária dos réus e condenando-os ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, com base na falha do serviço médico prestado em cirurgia oftalmológica realizada na autora, que resultou em cegueira total do olho esquerdo.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside na verificação da existência de erro médico e da responsabilidade civil dos apelantes pela perda total da visão da autora, bem como na legalidade e proporcionalidade da indenização fixada na sentença, considerando-se a obrigação de meio inerente à atividade médica e a ausência de demonstração de culpa.

III. Razões de decidir: A responsabilidade do médico é subjetiva, sendo imprescindível a comprovação de culpa nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia (CC, art. 951; CDC, art. 14, § 4º). O laudo pericial confirmou que o procedimento foi a única alternativa viável frente ao quadro clínico grave e que todas as condutas médicas foram adequadas e informadas aos responsáveis legais da paciente. A hemorragia ocorrida foi imprevisível, decorrente da fragilidade anatômica do olho afetado por glaucoma congênito e aniridia, condições que também afetaram o outro olho da autora, mesmo sem intervenção cirúrgica. Não se comprovou falha na prestação do serviço nem omissão no dever de informação, afastando o nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano sofrido. A responsabilidade da instituição hospitalar, embora objetiva em regra, também depende de demonstração de erro do profissional integrante de seu corpo clínico, o que não foi evidenciado nos autos.

IV. Dispositivo e tese: Recursos de apelação conhecidos e providos. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil do médico é subjetiva e exige a comprovação de culpa. Na ausência de nexo causal entre a conduta médica e o dano, é indevida a indenização por erro médico, inclusive em face do hospital."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, de nº
0017400-83.1998.8.05.0001,
da Comarca de Salvador – BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA